Tribunal: TCU
Processo: 034.978/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12736/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.978/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea de Souza Ventura (XXX.878.757-XX); Andreilde Ventura da Luz (XXX.753.047-XX); Cristina Ornelles de Oliveira Pontes (XXX.484.537-XX); Eleny Barbosa Lobato (XXX.864.297-XX); Eliene Barbosa Lobato (XXX.221.827-XX); Elioene Barbosa Lobato de Oliveira (XXX.737.237-XX); Elzie Rosa dos Anjos (XXX.442.927-XX); Ester Barbosa Lobato (XXX.811.907-XX); Heloisa Rodrigues Abud (XXX.335.587-XX); Liliane Barbosa Lobato de Alexandria (XXX.865.247-XX); Luciana Rodrigues Abud (XXX.742.387-XX); Maria Thereza Gelain Tornel (XXX.282.097-XX); Maristela de Avila Abreu (XXX.092.887-XX); Rosangela da Costa Aniceto Serrano (XXX.180.807-XX); Silvana Paz de Carvalho (XXX.949.267-XX); Sonia Catarina Mourao Araujo (XXX.854.197-XX); Symone de Avila Abreu de Lima (XXX.496.007-XX); Valeria Ornelles de Oliveira (XXX.857.217-XX); Vania Maria Mourao Araujo (XXX.416.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.